Tribunal: TJMT
Processo: 1031625-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031625-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), STEPHANIA RAMPIS LONGUINHO - CPF: 044.445.721-67 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA, ACOMPANHADO PELO 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). .

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) - COBRANÇA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE EM DESFAVOR DO ALUNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ALUNA - PRÁTICA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6o, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não s
e pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada.

Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível, que nos autos n.o 1031625-02.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais - julgou parcialmente procedente referida ação, declarou indevidos e inexistentes os débitos cobrados da requerente a parte de 01/2018 intitulados serviços educacionais Fies, determinou o levantamento do protesto, bem como o cumprimento do contrato do FIES; condenou a requerida ao pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Condenou o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo incorreu em equívoco, ante a vasta comprovação da existência do débito e do exercício regular do direito do recorrente/réu.

Aduz que o autor/recorrido em suas razões, afirma ser estudante de medicina custeado 100% pelo FIES desde 2018; ainda, eu a recorrente ré, reduziu unilateralmente o percentual do financiamento para 76,8% gerando a cobrança de nomenclatura “serviços educacionais”.

Defende que apresentou documentos que comprovam que a cobrança realizada é devida, ante o descumprimento do contrato do FIES por parte do FNDE em razão da trava sistêmica imposta no sistema informatizado o FIES, resultando na responsabilidade do estudante financiado pelo pagamento do saldo remanescente.

Alega que o juízo ignorou a contestação apresentada, o qual comprova que as instituições de ensino não tem competência para tal redução, tendo em vista eu não fazem parte do contrato de financiamento feito pelo FIES e o aluno.

Discorre sobre as competências do FNDE e MEC sobre o FIES.

Sustenta ausência de fundamentação da sentença, com consequente afronta ao art. 489, §1o, IV do CPC.

Defende que a fundamentação foi baseada em documento inexistente nos autos, usando mera presunção da existência de um “TERMO DE ADESÃO”, violando o art. 371 do CPC.

Ainda, que no presente caso não foi aplicada a inversão do ônus da prova, logo, que o ônus acerca da impossibilidade de cobrar do aluno os débitos oriundos da trava sistêmica é do autor com base no artigo 373,I do CPC.

Sustenta que não tinha ciência da limitação de valores a ser financiado a cada semestre ao aderir ao programa, tendo em vista que a limitação foi imposta com a recente sucessão de alterações nas Portarias que regulamentam o FIES.

Discorre sobre a limitação ilegal efetivada pelo FNDE.

Ainda, que não houve a verdadeira aplicação do princípio do contraditório e ampla defesa, no sentido de que não foram observados os argumentos apresentados pelo recorrente em sua contestação que eram capazes de influir no convencimento do juiz a quo. Pois deixou de analisar as alterações normativas do FIES.

Aduz que a partir de 2016 houve diversas alterações que regulamentam o FIES, de forma arbitraria e sem publicidade impôs a trava sistêmica que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas a IES em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70, de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior - por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina - resta impedida.

Alega que a ata notarial apresentada junto a contestação demonstra detalhadamente essa impossibilidade de formalizar o aditamento no valor praticado pela IES.

Defende a regularidade da cobrança por previsão no contrato do FIES.

Que conforme apresentado em contestação o artigo 1 -A da Portaria Normativa do MEC n.o 4, de 6.2.2017, estabeleceu, mais uma vez, que caberá ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela IES a título de semestralidade escolar; e que ao contrário do que apresentado em sentença, em que pese o contrato de financiamento ser de 2015 é necessário a aplicação da Portaria Normativa do MEC n.o 4, de 6.2.2017, para os aditamentos posteriores.

Sustenta a inobservância da aplicação dos artigos da Lei 9.870/99; ainda, a inexistência de dano moral, bem como que o valor aplicado a título indenizatório se mostra exorbitante.

Requer o conhecimento e total provimento ao presente Recurso para reformar a r. sentença julgando-a totalmente improcedente, bem como reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Contrarrazões (id.no 52119624).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível, que nos autos n.o 1031625-02.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais - julgou parcialmente procedente referida ação, declarou indevidos e inexistentes os débitos cobrados da requerente a parte de 01/2018 intitulados serviços educacionais Fies, determinou o levantamento do protesto, bem como o cumprimento do contrato do FIES; condenou a requerida ao pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais ) a título de dano mora, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Condenou o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da questão é saber se o juízo sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, agiu ou não, acertadamente.

Pois bem
.

Em suas razões recursais, aduz que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, através dos documentos apresentados com sua defesa, comprovou que a cobrança realizada é devida - descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE –, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES).

Ressalta que, conforme previsão contratual, o pagamento do saldo remanescente é de responsabilidade do estudante financiado.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

Extrai-se dos autos que a autora/Apelada celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para ingresso no curso de medicina no primeiro semestre de 2015, obtendo 100% do financiamento pelo FIES.

Mister esclarecer que, em regra, aos contratos do FIES não aplica o CDC, tendo em vista que seu encargo e foram de repasse do Governo Federal para as Instituições de Ensino Superior são questões que envolvem interesse jurídico da administração pública.

No entanto, no caso ora em análise, o que se discute é a regularidade ou não da cobrança feita pela instituição do ensino ao autor da diferença.

Desta feita, resta evidente o cabimento do Código do Consumidor, e, por conseguinte, a obrigação da Apelante /Ré em demonstrar a licitude de seus atos, sendo da mesma o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte, conforme artigo 373, I do CPC.

No caso, a Instituição de Ensino Superior/Apelante reconhece que realizou cobranças de valores referentes às semestralidades do curso de medicina frequentado pela Apelada, aduzindo no entanto, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE) é o responsável pelo surgimento de débito remanescente do contrato estudantil, pois limitou o percentual de financiamento.

Que muito embora o FNDE tenha se obrigado a financiar 100% do valor das semestralidades, impôs unilateralmente limite de reajustes destas, e negou-se ao pagamento de valores superiores a esse teto por ele estabelecido.

Extrai-se dos autos cópia do instrumento contratual celebrado pela aluna com o FNDE (Id no 52119552) indicam que o agravado de fato realizou financiamento na razão de 100% das semestralidades, tendo realizado aditamento (Id no 5219552 – pág. 6), e é incontroversa a cobrança de valores residuais não pagos pelo FNDE após o reajuste das semestralidades, de modo que não pode a autora/apelada ser prejudicada em sua atividade discente.

Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6o, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não s
e pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada.

Esse Tribunal de Justiça assim vem se pronunciando em casos semelhantes:

“
eventual discussão acerca de ‘trava sistêmica’ atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte.
A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES”
(N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020). (Grifo nosso).

Ademais a divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, também não pode ser imputado ao aluno financiado que é beneficiário de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais concedidos pelo FIES.

Soma-se a isso, o que estabelece o art. 1o da Portaria de no 638/2017 do MEC, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno financiado. Vejamos:

“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.
(Grifo nosso).

Nesse passo, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

No que tange ao quantum, o montante deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso, como as condições pessoais, econômicas e financeira das partes.

Posto isso, entendo como razoável e proporcional o quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que em consonância com o disposto no art. 944 Código Civil.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021 (
SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E A 1o VOGAL (DESa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve mais uma discussão relacionada à legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado (“trava sistêmica”) do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

A autora Stephania Rampis Longuinho ajuizou ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
” contra a Instituição de Ensino Superior Unic Cuiabá (incorporada pela apelante Editora e Distribuidora Educacional S.A.) dizendo que frequenta curso de medicina ofertado pela ré, sendo que 100% da semestralidade do curso era custeado pelo programa de Financiamento Estudantil (FIES), desde o primeiro semestre de 2015, situação que se manteve em todos os posteriores aditamentos, porém, sem qualquer justificativa idônea, de forma inesperada e arbitraria, a IES passou a cobrar cerca de 1/4 do valor da matrícula, pois, supostamente, a partir do 1o semestre de 2018, o seu financiamento passou a cobrir somente 76, 08% do total devido (cf. Id. no 52119550).

Citada, a IES/ré afirma a exigibilidade do débito dizendo que este resulta do descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), e da responsabilidade da estudante pelo pagamento do saldo remanescente, conforme previsão contratual cf. Id. no 52119576).

Pois bem.

Segundo o art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A Instituição de Ensino não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pela aluna/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa no 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1o (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC no 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC no 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa no 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa no 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Vê-se, portanto, que, embora o autor impute à IES responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, a verdade é que tal responsabilidade inexiste, e não existe em virtude da absoluta ausência de capacidade da instituição de ensino superior para ingerir, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, no campo da definição/redefinição de critérios, parâmetros e normas reguladoras do FIES, notadamente em relação à definição do percentual ou do valor do crédito estudantil passível de concessão; apesar de integrada ao sistema como prestadora dos serviços de ensino, o fato bruto é que, após aderir ao programa como simples agente prestador do serviço educacional superior “licitado” diretamente pelo Governo Federal junto à comunidade geral de prestadores desse tipo de serviço, a Instituição de Ensino Superior se vê, tal qual o aluno, igual e integralmente submetida aos ditames e normas instituídas pelo Governo Federal (MEC/FNDE), os quais são periodicamente reeditados ao talante da política educacional gerida pelo Governo Federal (MEC/FNDE), não lhe sendo possível realizar sequer mero questionamento eficaz relativamente aos movimentos dessa política, praticada, soberbamente pelo Governo, eis que, repita-se, tal qual o pobre aluno financiado, também a IES se acha completamente à mercê do agente estatal financiador.

Esse quadro mostra que o grande vilão desse faroeste caboclo não é a IES, muito menos o aluno; alguém poderá dizer que, se vilania houver nessa história, deverá ser imputada exclusivamente ao Governo Federal pela implantação insustentável de uma política populista de financiamento educacional, mas, até por dever de Justiça, talvez nem mesmo o Executivo Federal passa ser tachado de violador traiçoeiro de direitos essenciais da pobre classe estudantil carente, já que o próprio ato normativo instituidor do programa traz a possibilidade de ajustes incidentais, inclusive redutores, no valor dos financiamentos objeto de contratos em andamento, com destaque para a norma que dispõe que o “
agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies
” (Lei no 10.260/2001, art. 4o-B, com a redação dada pela Lei no 13.530/2017), ou seja, o gestor do programa dispõe de autorização legal para, no curso da execução contratual, alterar o valor do financiamento estudantil, inclusive restringi-lo de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros orçamentários.

Depois, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se a previsão legal, de sabença geral, dispondo que a diferença haverá de ser suportada pelo aluno, e nunca, em qualquer dicção da ampla regulação normativa ou contratual da matéria, pela IES (Lei no 10.260/2001), disposição, de reto, expressamente agasalhada no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que a autora celebrou com o FNDE, e que dispõe textualmente que, eventual “
diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)
” (cf. Id. no 52119579).

É verdade que, à época da celebração entre aluna e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão de exato desconto de 100% da semestralidade do curso oferecido pela apelante, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença da aluna, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. no 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – no 52119579).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto, divirjo do posicionamento do i. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, e, assim, voto para dar provimento ao recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

SESSÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do 2o Vogal, Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4a VOGAL)

A exemplo de outros tantos processos desses casos do FIES, tenho sido voto vencido e sou voto divergente. Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021